Tribunal: TJDFT
Processo: 0749230-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MERA REPETIÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCABÍVEL.
1. No caso, o embargante alega a existência de vício de omissão no acórdão ao não majorar os honorários advocatícios.
2. Evidenciado que a condenação do executado aos honorários advocatícios na decisão agravada tratou-se de mera repetição da condenação dos honorários do cumprimento de sentença, quando foi recebido o processamento da ação, afigura-se incabível a majoração das respectivas verbas.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.